Tribunal: TJES
Processo: 5014451-09.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014451-09.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDINEY AVELINO PRIMO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014451-09.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDINEY AVELINO PRIMO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Dosimetria da Pena. Fundamentação Genérica. Atentado à Proporcionalidade. Não Reconhecimento do Tráfico Privilegiado. Impossibilidade de Reanálise de Provas. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão Criminal proposta por Claudiney Avelino Primo com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do TJES, que afastou o tráfico privilegiado e condenou o requerente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

A Revisão Criminal suscita três questões: (i) se a fundamentação utilizada para majorar a pena-base foi genérica e inidônea; (ii) se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea foi inferior a 1/6 sem fundamentação idônea; (iii) se a quantidade de drogas apreendidas pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado sem configurar bis in idem.

III. Razões de decidir

A fundamentação utilizada para majorar a pena-base foi devidamente complementada pelo acórdão recorrido, com destaque para a reprovabilidade da conduta e a quantidade expressiva de drogas apreendidas, não configurando fundamentação genérica.

A fração inferior a 1/6 aplicada à atenuante da confissão espontânea foi devidamente justificada pela prisão em flagrante e pelo fato de a confissão não ter sido essencial para a formação da convicção judicial.

O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado na quantidade e na forma de transporte da droga, evidenciando a dedicação do requerente a atividades criminosas, o que não caracteriza bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A fundamentação utilizada para majorar a pena-base foi concreta e adequada. 2. A fração inferior a 1/6 aplicada à atenuante da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência. 3. A quantidade de drogas e as circunstâncias do delito justificam o afastamento do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 550.335/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/3/2020; STF, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/3/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014451-09.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CLAUDINEY AVELINO PRIMO

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
CLAUDINEY AVELINO PRIMO
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do
A
córdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau nos autos da Ação Penal n.º 0010428-50.2016.8.08.0012, originária da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, afastando o tráfico privilegiado e condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo ao requerente a pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de sua Revisão Criminal, o requerente aduz que no acórdão impugnado utilizou-se fundamentação genérica para majorar a pena-base, ao valorar negativamente as consequências extrapenais do crime, o que seria inerente ao tipo penal e inadequado para justificar a exasperação.

Sustenta, ainda, que a fração aplicada para a atenuante da confissão espontânea foi inferior ao patamar de 1/6, em desacordo com entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige fundamentação idônea para aplicação de fração diversa.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de drogas apreendidas não deveria ter sido utilizada para afastar o benefício, sob pena de configurar bis in idem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parecer exarado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça (ID 10360706), manifestou-se parcialmente favorável ao redimensionamento da pena-base, considerando inidônea a fundamentação relativa às consequências extrapenais. Contudo, opinou pela improcedência do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, sob a justificativa de que a questão já foi devidamente analisada e decidida no acórdão recorrido. No que concerne à fração da atenuante da confissão espontânea, sustentou que o fundamento do acórdão — baseado na expressiva quantidade de drogas apreendidas — é válido e suficiente para justificar a redução inferior ao patamar de 1/6.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Consta da inicial acusatória que:

“
(...)
no dia 13 de junho de 2016, por volta das
14 horas, no Bairro Bela Aurora, Cariacica/ES, os denunciados, acima qualificados, transportavam, para o tráfico, em desacordo com determinação legal regulamentar, 58 tabletes da droga conhecida como "maconha", com total aproximado de 40 quilogramas (auto de apreensão fl. 24 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fI. 25).

Revelam os autos que Policiais Militares foram acionados para prosseguirem ao Bairro Bela Aurora, em Cariacica/ES, pois havia informações de que pessoas efetuariam, no veículo Fiat Strada, cor prata, placas MSU-2821 (auto de apreensão fl. 25), o transporte de grande quantidade de drogas, distribuída em Cariacica e Vitória/ES.

Os Policiais se dirigiram ao endereço indicado, ou seja, Rua Colatina, Bairro Bela Aurora, Cariacica/ES, onde abordaram o veículo mencionado em uma garagem, nos fundos da residência de número 46.

Foi constatado pelos Policiais que, no momento da abordagem, os denunciados LENILDO e CLAUDINEY retiravam do referido veículo vários tabletes da droga conhecida como "maconha" e os colocavam em uma mala de viagem. Ao se realizar a busca pessoal, foi encontrado, em poder do denunciado CLAUDINEY, a quantia, em dinheiro, de R$ 848,50 (auto de apreensão de fl. 24) proveniente do tráfico de drogas.

Na parte interna do compartimento da carroceria do veículo, policiais encontraram, ocultados, três tabletes de "maconha", enquanto que na mala na qual os denunciados colocavam os tabletes de maconha, os Policiais encontraram mais 55 tabletes da “maconha”.

O denunciado CLAUDINEY assumiu a propriedade das drogas e disse que realizaria o transporte pela segunda vez e que para tal receberia a quantia de R$12.000,00, tendo solicitado ao denunciado LENILDO que o auxiliasse a retirar o material do veículo Fiat Strada.”

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

Deve-se observar que, ao contrário do aduzido pela defesa e em parecer do Douto Procurador de Justiça, a Segunda Câmara Criminal, em recurso de apelação do Ministério Público Estadual, realizou reformas na dosimetria da pena.

Na primeira fase o voto condutor do acórdão reconheceu que o juízo de primeiro grau incorreu em fundamentação genérica, contudo, realizou o devido reforço de fundamentação das circunstâncias consideradas desfavoráveis, além de aumentar a pena base fixada. Vejamos.

“
(...
) Quanto à culpabilidade, entendeu que sua conduta tinha uma maior reprovabilidade, porquanto “trafegou com o veículo por longa distância, além de ter revelado intensa premeditação, já que houve tratativas anteriores com um traficante para realizar o aluguel do carro. Essas circunstâncias, levam-me a considerar a culpabilidade do réu mais reprovável do que aquele que apenas realiza o transporte de substância entorpecente.

Além disso, não se pode olvidar que Claudiney foi o responsável por transportar aproximadamente 40kg (Quarenta quilos) de maconham fato que na intelecção do art. 42, da Lei nº 11.343/06, autoriza com preponderância o aumento da pena-base.

Diante de dias circunstâncias judiciais desfavoráveis, julgo razoável a fixação da pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.”

Deste modo, observa-se que
as consequências do crime foram neutralizadas
, restando negativadas apenas a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, na segunda fase, observo que no Voto condutor do acórdão reduziu-se a pena em 03 (três) meses, com a fundamentação de que “
a confissão do réu não foi indispensável a revelação do delito, uma vez que foi preso em flagrante
”.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria, ao reconhecer atenuantes e agravantes,
deve o julgador utilizar a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta e idônea
.

Assim, à época do julgamento do acórdão ora impugnado, existia e entendimento no Tribunal da Cidadania de que
quando a confissão espontânea não for utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se vale de farto material probatório acostado aos autos, especialmente, da prisão em flagrante do agente, para a condenação,
poder-se-ia afastar a aplicação da referida atenuante
.
(AgRg no HC n. 550.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020.)”.

Observa-se, então, que no Voto condutor do Acórdão utilizou-se o argumento da prisão em flagrante para modular a fração aplicável à atenuante da confissão. Assim, ainda que atualmente o Superior Tribunal de Justiça caminhe no sentido de que, ao confessar o delito, deve o réu ser agraciado com a fração de 1/6, não me parece inidôneo o posicionamento de que se poderia modular a fração da atenuante da confissão, quando a prisão ocorrer em flagrante delito.

Deste modo, devo relembrar que a "
mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Tal posicionamento tem como condão o respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, motivo pelo qual a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, observo que a questão foi objeto de Recurso Especial e Extraordinário devidamente interpostos pela defesa.

Contudo, os recursos não foram admitidos pelo Gabinete da Vice Presidência deste Tribunal. Esclareço.

Naqueles recursos, bem como na presente revisão criminal, o requerente alega que a quantidade de droga foi utilizada na primeira e terceira fases da dosimetria – o que seria vedado pelos Tribunais Superiores.

Contudo, conforme se observa da Decisão da Vice Presidência “
houve fundamentação concreta quando do não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade e variedade de drogas, mas também nas demais circunstâncias em que ocorre
u
a apreensão dos entorpecentes, ou seja, a forma acondicionamento e transporte das drogas, tudo evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas
.”

Ainda, “
a quantidade e natureza da substância entorpecente, somada ao fato do prime ter sido perpetrado mediante o transporte intermunicipal de drogas permitiam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, circunstância apta afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4° da Lei 11.343/06
.”

Relembro que a revisão criminal não pode ser confundida como um novo recurso de apelação, visto não se prestar a reexame de provas e de teses exaustivamente já examinadas, mas sim uma estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, hipóteses não vislumbradas na espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido de revisão criminal.